Tribunal: TJSP
Processo: 0039129-51.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Exceção de suspeição. Alegação de parcialidade da MMa. Juíza de Direito atuante em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Excipiente que defende ser a magistrada excepta suspeita por prejulgamento da causa, com consequente quebra da esperada imparcialidade. Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Alegação de parcialidade que, na

Ementa:
Exceção de suspeição. Alegação de parcialidade da MMa. Juíza de Direito atuante em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Excipiente que defende ser a magistrada excepta suspeita por prejulgamento da causa, com consequente quebra da esperada imparcialidade. Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Alegação de parcialidade que, na realidade, tem por fundamento a edição, pelo excepto, de pronunciamentos jurisdicionais contrários aos interesses do excipiente. Exercício regular da atividade jurisdicional. Incidência da Súmula 88 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes dos C. Tribunais Superiores. Incidente rejeitado.